Tribunal: STF
Processo: Rcl 65981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Tocantis/TO contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho/TST na Ação Trabalhista 407-32.2021.5.10.0821, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Relata que:  



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por CHARLENE FERREIRA DOS SANTOS em face das empresas DJM AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA e M L DE MATTOS MULLER EIRELI, bem como do Estado do Tocantins, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas pelas empresas, fornecedoras de mão de obra. O Estado do Tocantins foi demandado, na qualidade de tomador do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento das empresas reclamadas (Doc. Id. d6d7324). 



    O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a empresas reclamadas solidariamente e, subsidiariamente, o Estado do Tocantins, a pagar as parcelas indicadas na decisão.



    [...]



    A Corte Regional, no julgamento de recurso ordinário, proferiu acórdão no qual, genericamente, imputa culpa ao Estado do Tocantins, na modalidade in vigilando, com base no Enunciado nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, sem apontar fato distinto do mero inadimplemento a justificar a responsabilização subsidiária do ente central (Doc. de id. e6d87f8).



    Diante do acórdão, o Estado do Tocantins interpôs recurso de revista (Doc. de id. cb1a6c1), ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional (Doc. de id. 4c9a604). 



    Em vista disso, o Estado do Tocantins interpôs agravo de instrumento (Doc. de id. 99df126). No entanto, o Ministro Relator dos autos negou provimento ao recurso, por suposto não preenchimento dos requisitos de admissibilidade (Doc. 07). 



    Da referida decisão, o Ente público interpôs agravo interno (doc. 11), onde expôs que o agravo de instrumento trouxe argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão outrora agravada, como também, que a matéria tratada no referido recurso comporta a apreciação pelo Órgão Colegiado da 3ª Turma.



    Nesta senda, o Órgão Colegiado decidiu pela manutenção da decisão agravada, nos termos do voto do Exmo. Ministro Relator, que apenas repisou os fundamentos do arresto vergastado.



    Verifica-se, portanto, que a Egrégia Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo interno, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931- RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação.” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Sustenta que:



    “Com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade jurídica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’.



    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que o Estado do Tocantins continuasse a ser responsabilizado subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente estadual passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador.



    [...]



    Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 



    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Tribunal reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 



    Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Tribunal reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246).” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Ag-AIRR nº 407-32.2021.5.10.0821.” (doc. eletrônico 1, p. 13, grifos no original).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246-RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    A orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário desta Suprema Corte iniciou o julgamento da Rcl 15.052-AgR/RO, e foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Rcl 15.052-AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destacam-se do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    “Na minuta de agravo, devolve-se a este Colegiado a apreciação do tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO”, afirmando que o recurso de revista comportava processamento quanto à referida matéria. 



    Sem razão, contudo.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (Tema 246), explicitou que a atribuição da respectiva responsabilidade a ente da Administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviços. 



    Constata-se no acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas decorrente da análise do caso concreto, o qual evidenciou que o ente público manteve comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando, conforme evidenciado no seguinte trecho do acórdão:



    No presente caso, ainda que o terceiro demandado entenda que tomou todos os cuidados na contratação, é seu dever se precaver, fazendo constar no contrato administrativo sanções que obriguem o contratado, haja vista ser ele o detentor do direito/dever de fiscalizar a execução dos serviços, incumbência que não exclui a vigilância quanto à idoneidade do contratado. 



    O terceiro reclamado, portanto, agiu de forma culposa, devendo arcar com as consequências de sua omissão. Portanto, presente a conduta omissiva, até porque o terceiro réu não demonstrou ter tomado cuidados suficientes em relação à fiscalização do contrato firmado com a primeira demandada, tanto que as providências adotadas não evitaram prejuízos aos empregados da primeira reclamada. 



    (...) 



    Outrossim, o fato gerador da responsabilidade civil do terceiro reclamado foi o abuso do direito de terceirizar, pois deveria fiscalizar o cumprimento do contrato e escolher melhor a empresa intermediadora de mão de obra.



    [...]



    Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte, devendo ser mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da administração pública, uma vez que, do quadro fático evidenciado no acórdão regional, o Estado reclamado sequer comprovou ter tomado cautelas suficientes em relação à fiscalização do contrato firmado com a primeira demandada, ônus que lhe competia. 



    Ademais, constata-se a perfeita harmonia da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho com o entendimento firmado pelo STF e com a tese firmada pela SDI-1 deste Tribunal, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), pois entendeu que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente da Administração Pública decorreu da configuração da sua conduta culposa, ao não produzir prova da fiscalização efetiva do contrato de prestação de serviços.



    [...]



    Assim, o encargo probatório incumbe ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 



    Constata-se, pois, que a Corte de origem decidiu em perfeita consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 



    Verifica-se, portanto, que, no agravo, não foram infirmados os fundamentos do despacho agravado. 



    Acrescente-se que, conquanto o STF tenha reconhecido a repercussão geral da discussão relativa ao ônus da prova para responsabilização de entes públicos em casos de terceirização (Tema 1.118, leading case RE 1298647), não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre referido tema. Portanto, não há óbice para prosseguir à análise do tema presente no agravo. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”(doc. eletrônico 9, pp. 11-14, grifos no original).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022 ).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; e Rcl 64.837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator